Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0028270-86.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: FERNANDO ALVES ROCHA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Demonstrado o protocolo de requerimento administrativo com proposta de acordo formulado pelo embargante, intime-se a Terracap para se manifestar sobre a petição id 17949887 e respectivos documentos. Prazo: 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR